Tribunal: TJDFT
Processo: 0768091-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0768091-47.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: JESSICA VIANA MATOS, MARCOS GUILHERME BARBOSA SOUZA JOTA D E S P A C H O Em consulta aos autos, verifica-se que não há instrumento procuratório válido outorgando poderes do réu, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, ao advogado subscritor do recurso inominado de id. 68949988, Dr. WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF no 20.235. Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, regularize o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito